Tribunal: TJPA
Processo: 0802845-06.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802845-06.2018.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA, ANDREY ROANDRE FEITOSA PINTO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EMBARGADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

2. Sendo o embargado representado pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação da Fazenda Pública Estadual quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do Código Civil.

3- Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0802845-06.2018.8.14.0024
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
ANDREY ROANDRE FEITOSA PINTO
, contra o Acórdão (ID Num. 4557586) que, conheceu, mas negou provimento ao recurso, assim ementado.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RECONHECIMENTO DO DEVER DOS ENTES ESTADUAL E MUNICIPAL PRESTAR O ATENDIMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. ASSEGURAR O DIREITO FUNDAMENTAL. SUPREMACIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO ÀSAÚDE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 23, II da CF/88 determina a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde. Tal previsão estabelece a responsabilidade solidária como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios administrado de exigir que o Poder Público possibilite o efetivo exercício do direito fundamental à saúde. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, porquanto é consequência da consagração do postulado da Dignidade da Pessoa Humana, Princípio Fundamental da República Federativa do Brasil (art. 1° da CF/88). 3. O direito à saúde, em razão de sua natureza – direito fundamental – se sobrepõe a qualquer tipo de regulamentação ou burocracia a inviabilizar o seu pleno exercício, não pode o ente públicos e eximir do cumprimento de seu dever. 4. Apelação conhecida, mas desprovida, à unanimidade”

Inconformado o Estado do Pará interpôs
embargos de declaração
(ID. Num. 4896857), aduzindo que o julgado é omisso, pois há necessidade de reformar a sentença no capitulo que condena o Estado do Pará a pagar honorários sucumbenciais a Defensoria Pública Estadual.

Conforme certidão (ID. Num. 5171684), após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Cinge-se o inconformismo do Estado do Pará se da com a condenação do juízo de 1º grau em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Analisando os autos, observo que o tema não foi objeto do recurso de apelação da Fazenda Pública Estadual, porém, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser conhecido a qualquer tempo.

Passo a discorrer acerca da matéria.

No caso, o embargado foi representado pela Defensoria Pública.

A autonomia funcional e administrativa concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

Sendo assim, a eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada, e não constitui personalidade jurídica própria.

Dessa forma, por não ter personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC.

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.”

Nesse compasso, segundo entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, observa-se no RESP 1199715.

“(...) 1. "
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Agravo Interno conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios
. (STJ. AgInt no AREsp1049833/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

2017/0019190-9. T2 - SEGUNDA TURMA. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 02/05/2017)”. (Grifo meu).

Essa é a orientação sumular do STJ:

“Súmula 421.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Portanto, sendo o embargado representado pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal que a parte sucumbente, não há como condenar o Estado do Pará quanto a verba honorária, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC, assim como em atenção ao disposto na Súmula nº 421 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença (ID. Num. 3784935), apenas no capítulo referente a condenação do Estado do Pará a pagar honorários advocatícios a Defensoria Pública Estadual, nos termos da Súmula nº 421 do STJ, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021